Tribunal: TJDFT
Processo: 0750326-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750326-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA SOARES MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Andressa Soares Martins de Oliveira em face da r. decisão (ID 175926076, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, consistente na permissão de montagem da grade curricular do 10o semestre do curso de Direito. Alega, em síntese, que realizou, com sucesso, a renovação da matrícula, no dia 19/7/2023, razão pela qual a instituição de ensino não pode se escusar de liberar a grade horária para que a Agravante possa escolher as disciplinas que deseja frequentar. Aduz que, ao negar a disponibilização pleiteada, o estabelecimento aplicou punição pedagógica, o que é vedado pelo art. 6o da Lei no 9.870/1999. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência requerida. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Considerando que a inadimplência é fato incontroverso nos autos, consoante bem observado pelo d. Juízo a quo, a recusa da instituição superior se lastreia no art. 5o da Lei no 9.870/1999, o qual dispõe: “Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual” (grifou-se). Ressalte-se que, diversamente do que pretende fazer crer a Agravante na insurgência recursal, o simples pagamento da taxa de matrícula não é suficiente para configurar a regularidade da situação da estudante perante a instituição, uma vez que constitui apenas uma etapa para a consolidação da referida inscrição. Interessante destacar que a jurisprudência colacionada pela Agravante nas razões de seu recurso consagra tal entendimento. Registre-se que a negativa em apreço, com fundamento na legislação de regência, não constitui penalidade pedagógica aplicada ao estudante inadimplente, uma vez que a ausência de disponibilização da grade horária em função da inadimplência não possui relação com as atividades acadêmicas, na medida em que deriva de descumprimento contratual. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO. INADIMPLÊNCIA DO ALUNO. REMATRÍCULA. RECUSA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme o art. 5o da Lei 9.870/99, o aluno inadimplente não tem direito à renovação da matrícula. 2. Em que pese a educação constituir direito social fundamental previsto na Constituição Federal, na hipótese de inadimplência em uma relação privada, por lei vigente a instituição de ensino está devidamente autorizada a não efetuar a renovação da matrícula do aluno inadimplente, como corolário dos princípios norteadores da atividade econômica no país. 3. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão 1146815, 00049430520168070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TUTELA PROVISÓRIA. OBJETO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E EMISSÃO DE BOLETOS DE MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO DA DISCENTE. RECONHECIMENTO VIA DE DECISÃO JUDICIAL. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA CONDICIONADA À REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO. CONDIÇÃO LEGITIMADA PELO LEGISLADOR (LEI no 9.870/99, art. 5o). OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNA INADIMPLENTE. INVIABILIDADE. DIREITO À RENOVAÇÃO. PLAUSIBILIDADE AUSENTE. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aferido que a discente, havendo desvinculado-se de programa de bolsa estudantil, abstivera-se de comunicar o fato à instituição de ensino superior à qual se encontrava vinculada, ensejando a emissão de boletos de mensalidade em descompasso com a realidade fática, pois veicularam decotes referentes ao desconto que já não subsistia, dando azo à inadimplência quanto à diferença não vertida, débito reconhecido inclusive em ambiente judicial, torna-se impassível, ao menos em sede de juízo preliminar, que, reconhecida judicialmente a dívida, seja reputada ilegítima a negativa de renovação de matrícula levada a efeito pela instituição de ensino diante do inadimplemento estabelecido. 3. De conformidade com o preceituado no artigo 5o da Lei no 9.870/1999, os alunos matriculados, inclusive no ensino superior, têm direito à renovação da matrícula, salvo quando inadimplentes, quando, então, deixa de subsistir esse direito subjetivo, que passa a se sujeitar a condição, qual seja, a regularização da inadimplência, pois nenhuma pessoa jurídica pode ser obrigada a fomentar serviços de forma graciosa nem contratar com inadimplente, ressoando inviável, notadamente em juízo perfuntório, que a instituição de ensino seja compelida a manter ativo o vínculo educacional ante a manifesta inadimplência do discente. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime”. (Acórdão 1307399, 07429277020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, em princípio, inviável reconhecer a probabilidade do direito da Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator